Tribunal: TJDFT
Processo: 0740672-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740672-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA, BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A, SANTA MARIA PARTICIPACOES S/A, OSORIO ADRIANO FILHO, OSORIO ADRIANO NETO, SILVIA RITA NAVES ADRIANO, SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ESPÓLIO DE FERNANDO NAVES ADRIANO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DE CARVALHO LADEIRA ADRIANO EMBARGADO: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora